Tribunal: TJMT
Processo: 0002725-72.2011.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002725-72.2011.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ROBERTO SALES FERREIRA - CPF: 015.815.425-85 (APELADO), DEISE JUSSARA ALVES - CPF: 941.395.802-59 (ADVOGADO), DAMIAO PEDRO DOS SANTOS - CPF: 220.457.248-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: ROBERTO SALES FERREIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP) – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA DA PENA – TERCEIRA FASE – FRAÇÃO DE AUMENTO IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE INCREMENTO DA FRAÇÃO – PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES – ASPECTO MERAMENTE NUMERÁRIO – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA N. 443 DO STJ – FRAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL MANTIDA – APELAÇÃO
DESPROVIDA
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O endurecimento da pena em decorrência das majorantes exige adequada fundamentação, consignando-se as nuances e aspectos objetivos e subjetivos do caso concreto, não podendo, pois, ser baseada unicamente em praticidade numérica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002725-72.2011.8.11.0008

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: ROBERTO SALES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Barra do Bugres.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 42001974):

“Consta dos autos de inquérito policial supramencionado que no dia 06/05/2011, por volta de 20:00 horas, na residência situada na Avenida Rio Branco, Maracanã nos fundo da Loja Econômica, nesta urbe, o denunciado, agindo em conjunto e unidade de desígnios com terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si 01 (um) aparelho de celular, marca Nokia, cor preta, avaliado em aproximadamente R$400,00 reias, 01 (uma) ar,a de fogo tipo revolver, calibre .38, marca Taurus, com 05 (cinco) munições dentro, avaliado em aproximadamente 06 (seis) folhas e a quantia de R$2.000,00 reais em espécie, pertencente à vítima Damião Pedro dos Santos, conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 16, B.O. nº 403, de fl. 04 e Relatório de Diligência de fls. 06/09 do IP.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado juntamente com terceira pessoa não identificada, em posse de armas de fogo, adentraram na residência da vítima, arrobando a porta, oportunidade em que a abordaram e anunciaram o assalto. Ato contínuo, subtraindo os objetos acima mencionados e empreenderam em fuga do local.”
–
sic

Após a instrução processual, o juízo singular julgou a inicial acusatória
parcialmente procedente
e
condenou
o apelado
Roberto Sales Ferreira
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crimes de roubo, inscrito no art. 157, § 2º, incisos I e II
,
do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público insurge-se à dosimetria da pena, postulando seja alterada a fração de aumento na terceira fase do processo dosimétrico, em razão de haver duas majorantes.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 42001991)

A i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso (id. 43710647).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: ROBERTO SALES FERREIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca da Barra do Bugres.

Com efeito, busca a acusação o aumento da fração imposta na terceira fase do processo dosimétrico, porquanto aduz que o reconhecimento de duas majorantes exige repressão maior.

Quanto ao ponto recorrido, o magistrado sentenciante consignou o seguinte:

“
Aqui, incidirão as causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma) e na linha da Súmula 443 do STJ, majora-se em 1/3 (um terço) e, portanto, a pena definitiva é fixada em 05(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º, b) e 13 (treze)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.”
– sic do id. 42202450.

É cediço que a simples presença de mais de uma causa de aumento no crime de roubo não é suficiente para à exasperação da pena em fração acima do mínimo legal. Para tanto, é necessário que o juízo sentenciante fundamente o aumento em dados do caso concreto, que demonstrem a necessidade de maior reprovação estatal.

A respeito disso é a Súmula n. 443 do STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Assim, o endurecimento da pena em decorrência das majorantes exige adequada fundamentação, consignando-se as nuances e aspectos objetivos e subjetivos do caso concreto, não podendo, pois, ser baseada unicamente em praticidade numérica.

Por isso, no caso dos autos, tenho que não constam elementos suficientes para demonstrar a necessidade de maior repressão estatal e, consequentemente, maior fração de aumento na terceira fase do processo dosimétrico, porquanto, embora reprováveis, os atos do apelado não apresentaram maior gravidade.

Isso porque, ao ser ouvida em juízo, a vítima não apresentou qualquer fato que demonstrasse a necessidade de aumento da fração aplicada, sendo que apenas relatou o ocorrido de maneira simples, sem dizer se em algum momento o agente engatilhou a arma, a apontou para alguém ou praticou algum ato de maior repressão.

Em razão disso, concluo que a fração imposta pelo juízo
a quo
está em sintonia com a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não merece ser reformada.

Por todo o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020